Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714393-53.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA, SUDESTEFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, PANPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EMBARGADO: SECRETARIO ADJUNTO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ que negou provimento ao Recurso Ordinário em mandado de segurança (certidão de ID no 58138872, pág. 40), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 2. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO